Tribunal: STF
Processo: AI 642034
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE
   PROVAS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA.
1.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
4.      O
   Ministério Público, como substituto processual de toda a
   coletividade e na defesa de autêntico interesse difuso, tem
   legitimidade ativa para propor ação civil pública com o objetivo
   de evitar lesão ao patrimônio público.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.